Tribunal: STF
Processo: Rcl 51794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da Central de Inquéritos da Comarca de São Luís, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14, o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 07 de novembro de 2019, bem como a decisão exarada na repercussão geral no RE 593.727-RG/MG, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a defesa sustenta, em síntese, que "em 07/12/2021, um delegado de polícia civil ofereceu representação pela decretação da prisão preventiva cumulada com pedido de busca e apreensão domiciliar contra o Reclamante, fundado no Inquérito Policial 95/2021 – 4º DP, para a apuração dos crimes gravados nos arts. 171 (estelionato), 180 (receptação), 297 (falsificação de documento público), 299 (falsidade ideológica) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), todos do Código Penal (CP/40). No dia seguinte (8/12) o Reclamante apresentou manifestação, com supedâneo no art. 282, §3º, do Código de Processo Penal (CPP), salientando: (i) incompetência absoluta para a apreciação da busca e apreensão domiciliar, pois casado e coabitando com juíza do trabalho; (ii) perda de objeto da invasão do asilo, após a fratura do caráter sigiloso da representação; (iii) inexistência de indício suficiente de autoria; (iv) existência de outros meios probatórios; (v) não configuração de qualquer figurino previsto no art. 312, do CPP; (vi) falta de demonstração da insuficiência das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do referido diploma e; (vii) interdição ao direito de defesa pessoal (interrogatório), à míngua de intimação pessoal válida.".



    Alega, ainda, que "no dia 9/12, a esposa do Reclamante peticionou nos autos, dando conta ao Reclamado acerca do matrimônio e da possibilidade de a diligência probatória incidir sobre pessoa com prerrogativa de foro (juíza do trabalho vinculada ao eg. TRT/16), não havendo notícia de qualquer decisão até o momento. Dois dias depois (11/12) a juíza do trabalho, esposa do Reclamante, impetrou Mandado de Segurança (MS) junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), no intuito de que a representação fosse apreciada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), dada a prerrogativa de foro da varoa (art. 108, I, a, da CF/88). A liminar foi indeferida em 21/01, mais de um mês depois da impetração [...].".



    Sustenta, também, que "consignado expressamente que o Reclamante teve acesso aos autos da representação por prisão preventiva, tanto que foram citados os Ids 57882147 (esposa) e 57901879 (Reclamante) referentes às duas manifestações, absolutamente ilegítima a interdição às informações e aos dados processuais, pois em sentido antípoda ao enunciado da súmula vinculante 14. [...] O espelho dos autos emitido em 02/02/2022, que serve de folha de rosto das informações, indica que o Reclamante possui advogado constituído. Entretanto, por alguma razão enigmática, ninguém consegue aceder ao feito atualmente.".



    Desse modo, requer: " (i) conceder TUTELA DA EVIDÊNCIA (liminar), para restabelecer a acessibilidade dos autos do PePrPr 0858424-14.2021.8.10.0001 ao patrono constituído pelo Reclamante, cujo nome consta do espelho processual; (ii) conceder TUTELA DE URGÊNCIA (liminar), para expedir salvo-conduto em favor do Reclamante, e evitar a eventual decretação de prisão preventiva estimulada por representação policial inidônea.".



    No mérito, requer seja, "julgado procedente a Reclamação, confirmando-se as tutelas da evidência e de urgência, para garantir a eficácia da súmula vinculante 14, do acórdão persuasivo (RE 593.727 RG), e dos arestos mandamentais das ADPFs 395 e 444; (vii) reputada incabível a reclamação, pleiteia a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, como é da jurisprudência do STF há mais de 30 anos (Rcl 24.506, DIAS TOFFOLI; Rcl 2.636, GILMAR MENDES; Rcl 1.047, SIDNEY SANCHES; Rcl 412, OCTAVIO GALLOTTI).".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O primeiro parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.



    No caso, a defesa do reclamante afirmou que peticionou, ao juízo de primeiro grau, pleiteando o acesso aos autos. Contudo, alegou que, "por alguma razão enigmática, ninguém consegue aceder ao feito atualmente.". 



    No dia 02 de fevereiro de 2022, a defesa extraiu as telas do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, as quais comprovam que a defesa está cadastrada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0858424-14.2021.8.10.0001, porém sem acesso. 



    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do Pedido de Prisão Preventiva n. 0858424-14.2021.8.10.0001. 



    É direito do defensor, no interesse do aqui reclamante, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.



    A defesa invoca ainda, também como parâmetros, as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 07 de novembro de 2019. Naquele julgamento, por maioria, fiquei vencido no voto que então proferi e o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL alterou o entendimento jurisprudencial:



    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. 



    No julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403/11, que prevê o esgotamento de todas as possiblidades de recurso para o início do cumprimento da pena:



    Art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.



    No caso concreto, ao prestar informações nos autos do Mandado de Segurança n. 0821526-05.2021.8.10.0000 (ajuizado por Núbia Prazeres Pinheiro Bogea), a Juíza de Direito da Central de Inquéritos da Comarca de São Luís, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, afirmou à Corte Estadual que:



    [...]



    Trata-se de Representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil desta capital, lotado e em exercício na Delegacia do 4º Distrito Policial, Drº Márcio Fábio Dominici, pugnando pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de CLEMILSON OLIVEIRA PINTO E RAYAN HALLEF RODRIGUES FONTOURA, devidamente qualificados, tendo em vista o suposto envolvimento dos representados na prática dos crimes tipificados no Art. 171, caput, Art. 180, caput, Art. 297, Art. 299 e Art. 311, todos do CPB, assim como a BUSCA E APREENSÃO nos endereços dos representados (ID N.º 57782842 - Pág. 01 da peça de representação), a fim de colher provas e elementos que possam corroborar a linha investigativa, pelos fundamentos constantes na representação de ID N.º 57782842 - Pág. 01/13. 



    Juntou aos presentes autos cópia do Inquérito Policial n.º 95/2021 – 4º DP. 



    Com vista dos autos, a representante do Ministério Público Estadual atuante nesta Central de Inquéritos e Custódia, manifestou-se pelo deferimento do pedido de decretação de prisão preventiva dos representados e pelo indeferimento do pedido de busca e apreensão domiciliar, haja vista que tal medida se tornou inócua em razão do prévio acesso dos autos pelos representados, conforme manifestação encartada nos autos (ID N.º 57901879). 



    No que diz respeito ao pedido ID 57882147 em que a impetrante Núbia Prazeres Pinheiro Bogéa requereu a declinação da competência do feito para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, manifestou-se a representante ministerial pelo indeferimento do pedido, na medida em que a impetrante não figura como representada, bem como em face ao prévio acesso do investigado RAYAN HALLEF FONTOURA ao teor da representação. 



    Segundo consta foi instaurado o Inquérito Policial Nº. 95/2021 – 4º DP, por meio de Portaria, objetivando reunir elementos informativos acerca dos crimes tipificados no Art. 171, caput, Art. 180, caput, Art. 297, Art. 299 e Art. 311, todos do CPB, que visa apurar a autoria e materialidade acerca da ocorrência constante do Boletim de Ocorrência n.º 6174/2018 – 4º DP – Vinhais, em que a Polícia Civil tomou conhecimento da circulação de um suposto veículo clonado (Corolla, cor prata, placa aparente PSA 6548). 



    Narra a representação, em síntese, que, após a realização de diligências iniciais, verificou-se que o referido veículo estava em posse de um advogado de nome RAYAN HALLEF RODRIGUES FONTOURA, ora representado, e que este já foi preso em flagrante delito pela SEIC, no ano de 2017, por suposto envolvimento com uma quadrilha especializada em crimes de estelionato e falsificação de documentos. 



    Em continuidade as investigações, os agentes públicos passaram a monitorar RAYAN HALLEF, sem êxito na apreensão do veículo, o qual estava escondido em um condomínio de luxo desta capital. 



    Aduz o Delegado competente que o representado RAYAN HALLEF RODRIGUES FONTOURA fora intimado em duas oportunidades para prestar esclarecimentos, no entanto, não compareceu na Delegacia de Polícia do 4º DP. 



    Após a apreensão do veículo marca/modelo Toyota Corolla, cor prata, placa aparente PSA 6548, as investigações prosseguiram, onde apurou-se que não se tratava apenas de crime de receptação de veículo roubado, mas também de uma teia de crimes envolvendo os representados.



    Assevera a autoridade policial que o representado CLEMILSON OLIVEIRA PINTO, ex-atleta de futebol, teria solicitado o serviço de RAYAN HALEFF para obter a restituição do automóvel marca/modelo Toyota Corolla, cor prata, placa aparente PSA 6548, apreendido em sede de inquérito policial, e que o pedido de restituição do referido veículo foi deferido sem que o bem tivesse sido periciado. 



    Relata, ainda, que RAYAN HALLEF pediu a outro advogado, de nome MANOEL CARVALHO, que assinasse a petição de restituição de veículo apreendido, acordando honorários no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que, após reaver o veículo não honrou com o pagamento, desaparecendo com o automóvel restituído. Ressaltou que toda documentação (ideologicamente falsa) foi organizada e providenciada por RAYAN, cabendo a MANOEL apenas assinar e protocolar o pedido. 



    Por fim, informa que o veículo restituído era produto de crime, ou seja, clone de outro automóvel com características idênticas, fato de conhecimento dos representados. 



    Desse modo, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, o representante pugna pela decretação da prisão preventiva dos representados, como forma de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, bem como a busca e apreensão endereços dos representados, a fim de colher provas e elementos que possam corroborar a linha investigativa. 



    Diante do teor dos requerimentos do representado RAYAN HALLEF RODRIGUES FONTOURA (ID N.º 57835361 - Pág.01/08), especialmente o relacionado ao pedido de prisão domiciliar, em caso de eventual decretação da prisão preventiva, haja vista ausência de Sala de Estado Maior no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, esta Magistrada determinou a expedição de ofício ao Diretor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, com o intuito de informar, com urgência, a existência ou não de Sala de Estado Maior no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. 



    Constam nos autos os Ofícios n.º 92/2022 – GAB/SEAP (ID N.º 59455771) e n.º 075/2022 – SGV/PPMA/SEAP (ID N.º 59430657), através dos quais confirmam a existência de Salas de Estado Maior nas Unidades Prisionais do Estado do Maranhão. Renovada vista ao Ministério Público atuante nesta Central de Inquéritos e Custódia, para se manifestar acerca dos referidos ofícios, bem como sobre o requerimento protocolizado pela Ordem dos Advogados do Maranhão – OAB/MA, através do qual requer o ingresso no feito na condição de amicus curiae (ID N.º 59246941), este pugnou pelo indeferimento do pedido.



    [...] 



    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, o que somente ocorreria se fosse concedido ao reclamante, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade e, após o julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça local, fosse determinada a sua prisão. Em outras palavras, esta CORTE, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos nas referidas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, não permitindo a prisão em decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não impediu – nem poderia – o pedido de decretação da prisão preventiva pelo Delegado de Polícia Civil, caso dos autos. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    A defesa alega também o descumprimento da tese desta CORTE (Tema 184) fixada na repercussão geral no RE 593.727- RG/MG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 14/05/2015), de seguinte teor:



    O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei nº 8.906/94, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante nº 14), praticados pelos membros dessa Instituição.



    No caso, não há notícia de que as instâncias ordinárias sequer tenham sido provocadas pelo reclamante, o qual acionou esta CORTE per saltum contra meros atos investigativos. 



    Em verdade, a defesa busca evitar "a eventual decretação de prisão preventiva", com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Por fim, quanto ao pedido de concessão de Habeas Corpus, de ofício, a Reclamação também deve ser indeferida de plano. 



    Deve-se ressaltar que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a Rcl 25.509/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, afirmou que é necessário respeitar a norma insculpida no art. 102, I, "i", da CF/88, segundo a qual compete ao STF processar e julgar originariamente "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.". Proceder, portanto, de modo diverso acarretaria uma indesejada supressão de instância.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no âmbito do Pedido de Prisão Preventiva n. 0858424-14.2021.8.10.0001, em trâmite na Central de Inquéritos da Comarca de São Luís, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente